Tribunal: TJMT
Processo: 1041313-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041313-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 724.017.291-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual, validado pela biometria facial (
selfie
) do reclamante, acompanhado do documento pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa.

2.

Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

3.

Decisão monocrática mantida.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Cristiano Barbosa dos Santos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Autor em face da decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 126,10 (cento e vinte e seis reais e dez centavos), contudo, julgou improcedente o pleito indenizatório em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.

A decisão agravada, por sua vez, negou provimento ao recurso inominado em razão da
reformatio in pejus
, uma vez que, em verdade, restou comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, o que atrairia a improcedência dos pedidos iniciais.

Deste modo, o agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso inominado e, no mérito, reconhecido o pleito indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conforme acima relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer a inexigibilidade do débito discutido na inicial.

Pois bem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual, validado pela biometria facial (
selfie
) do reclamante, acompanhada de documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, bem como a digitalização das faturas de cartão.

Ademais, pelos documentos apresentados pela instituição financeira é possível observar que a conta foi criada em 27 de julho de 2021, de modo que o autor possui saldo devedor no valor de R$ 563,51 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos).

A instituição financeira comprovou diversas transações realizadas pelo consumidor, inclusive, com autorização realizada mediante registro fotográfico (biometria), em pelo menos 3 oportunidades distintas.

Comprovou, ainda, que o consumidor realizava transferência entre contas de sua titularidade nos bancos C6 S.A e Caixa Econômica Federal, vejamos:

Ainda, a fim de afastar qualquer alegação de fraude, comprovou que o autor, ora agravante, realizou o pagamento de pelo menos três faturas de consumo no valor mínimo de R$ 186,23 (cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), nos meses de dezembro/22, janeiro/23 e fevereiro/23. Ora, é cediço que em se tratando de fraude os fraudadores não realizam o pagamento dos valores, situação diversa da que foi apresentada nos autos.

Deste modo, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

Desse modo, tenho que no presente caso as alegações autorais estão desacompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

Logo, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone do consumidor e em decorrência de sua inadimplência seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, Contratação de Empréstimos, assim como realizar recarga de celular.

Esses elementos, analisados em conjunto, comprovam de maneira clara e consistente a origem específica do débito e a relação contratual firmada entre as partes, afastando qualquer alegação de inexigibilidade.

Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto por Cristiano Barbosa dos Santos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id no 236553198.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024